Tribunal: STF
Processo: HC 68180
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-09-11
Data de publicação: 1990-09-11

Ementa:
- Habeas Corpus. Apelação do órgão  da  acusação  interposta
oralmente  na  audiencia  admonitoria  -  expediente,  alias,  também
utilizado pela defesa. Consignação em Ata. Providencia  que  equivale
ao termo de que cogita o art. 598 do CPP. Inexistência de recurso "ex
officio". Preservação do  princípio  do  contraditorio.  Ausência  de
prejuizo. Tese  consagrada  em  arestos  do  STF,  embora  negada  em
precedente  mais  antigo  desta   Corte   indicado   na   impetração.
Intempestividade das razoes de recurso: alegação não comprovada. Mera
irregularidade. Nulidade não configurada. Habeas  corpus  indeferido,
por maioria.